Tribunal: TJDFT
Processo: 0725702-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Em primeiro plano, conforme os artigos 64 e 65 do Código de Processo Civil, é possível verificar que a incompetência relativa deve ser alegada como questão preliminar de contestação e poderá ser prorrogada, caso o réu não a alegue.
2. No mesmo sentido, a Súmula n° 33 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
3. No caso concreto, observa-se que o Juízo a quo declarou de ofício a sua incompetência, fundamentando que nenhuma das partes reside no Distrito Federal.
4. Desse modo, por se tratar de incompetência territorial, e, portanto, relativa, deve ser aplicada à espécie, a tese estabelecida na súmula 33 do STJ.
5. Nesse contexto, de acordo com a narrativa da parte agravante, o fato que ensejou seu pedido de indenização por danos morais teria ocorrido no Distrito Federal, posto que esta alega que a agravada foi negligente ao declarar indevidamente o ITCMD de imóvel registrado neste ente federativo, ocasionando a negativação do nome da agravante perante o 1o Tabelionato de Notas do Distrito Federal. Assim, a princípio, não se trata de escolha aleatória de foro para ajuizamento da ação, mas sim a escolha do foro previsto no art. 53, IV, ‘a’, do Código de Processo Civil.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.